Tribunal: TJDFT
Processo: 0011655-25.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0011655-25.2013.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração na Apelação Cível (id. 27988301) opostos por FELIPE ALVES DE LUCENA em face do acórdão n° 1353710 (id. 27383975), que, com base no precedente repetitivo firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n° 1.755.866/SP e 1.809.486/SP, negou provimento ao recurso do autor e deu provimento à Apelação da ré, para reformar parcialmente a sentença, determinando que seja realizada a coparticipação da internação após o 30° dia. No id. 29225371 a embargada peticiona requerendo a expedição de ofício à CLÍNICA RECANTO-BRAZLANDIA para que a empresa forneça informações referentes ao embargante. É o relatório. O embargado requer a expedição de ofício para que terceiro forneça informações referentes ao embargante, situação que não pode ser alcançada por este meio processual, pois compete à parte produzir a prova que lhe caiba e o presente feito se encontra em fase de julgamento de Embargos de Declaração, não sendo admissível a produção de novas provas. Com isso, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021 21:01:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator